Tribunal: TJMT
Processo: 1028005-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028005-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ANDERLEY VIEIRA DA SILVA - CPF: 932.588.951-04 (PACIENTE), ATILLA JEREMIAS DE SOUSA - CPF: 041.756.311-60 (PACIENTE), CLEOMAR APARECIDO - CPF: 486.933.831-91 (PACIENTE), VALMIR DE OLIVEIRA - CPF: 811.640.251-04 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (IMPETRANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (IMPETRANTE), LARA FABIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 063.816.151-76 (PACIENTE), FELIPE ESTEVAM CENCI - CPF: 028.234.681-37 (INTERESSADO), GUILHERME DE ALMEIDA IUNG - CPF: 053.866.071-62 (INTERESSADO), EDIVALDO SOUSA SILVA - CPF: 066.401.983-80 (VÍTIMA), EDUARDA LORRANY LIMA MENDONCA - CPF: 059.619.835-36 (VÍTIMA), EDIVAN SOUSA SILVA - CPF: 069.090.703-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESTREITA, DE EXAME DE “OVERCHARGING”. EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP) INVIÁVEL POR AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, visando à revogação da prisão preventiva decretada após prisão em flagrante (25.07.2025) e convertida em preventiva, em ação penal por crimes que incluem lesões corporais, cárcere privado, tentativa de homicídio qualificado, coação no curso do processo, roubo majorado, adulteração de sinal identificador e crimes de armas; alegadas ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica, suficiência de cautelares do art. 319 do CPP, “overcharging” e extensão do benefício concedido a corréus (art. 580 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis (CPP, art. 312); (ii) verificar se a preventiva está concretamente fundamentada; (iii) estabelecer se medidas do art. 319 substituem a prisão; (iv) determinar a cognoscibilidade, em habeas corpus, da tese de “overcharging”; e (v) aferir a possibilidade de extensão do benefício concedido a corréus com base no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau explicita prova da materialidade e indícios suficientes de autoria colhidos em B.O. e relatos das vítimas, descrevendo premeditação, divisão de tarefas, invasão domiciliar noturna, violência física e psicológica com emprego de armas de fogo, inclusive na presença de recém-nascido, bem como subtração de celulares e adulteração de placas, o que evidencia gravidade concreta e periculosidade dos agentes.

A gravidade concreta do modus operandi — inclusive ameaças de morte, transporte das vítimas para área erma e disparos durante a fuga — justifica a preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução (CPP, arts. 312 e 313).

A motivação do delito ligada à coação da vítima a desistir de ação trabalhista, aliada ao contexto de organização e preparo das condutas, reforça o risco à instrução e à aplicação da lei penal, tornando insuficientes medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes elementos concretos de necessidade cautelar.

A alegação de “overcharging” exige revolvimento fático-probatório e não é passível de exame na via estreita do habeas corpus.

O pedido de extensão (CPP, art. 580) é inviável, porque a liberdade de corréus decorreu de circunstâncias pessoais (inexistência de elementos mínimos para indiciamento) que não se comunicam com os demais acusados, ausente identidade fático-processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi, com violência armada, premeditação e risco às vítimas, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva (CPP, arts. 312 e 313). 2. Medidas cautelares do art. 319 são inadequadas quando não bastam para resguardar a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis, por si, não revogam a preventiva fundada em elementos concretos. 4. A tese de “overcharging” demanda análise probatória e não é cognoscível em habeas corpus. 5. A extensão prevista no art. 580 do CPP exige identidade de situações processuais e não se aplica a benefícios decorrentes de motivos estritamente pessoais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, III; 319; 580. Código Penal, arts. 129, caput; 148, § 2º; 121, § 2º, I, IV e VIII, c/c art. 14, II; 311, § 2º, III; 344; 157, § 2º, II e § 2º-B; 29; 69. Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.11.2014; STF, HC 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 22.08.2014; STF, HC 165614 AgR/PR, j. 08.02.2019; STF, HC 165194 AgR/SP, j. 08.02.2019; STJ, AgRg no HC 854145/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 01.12.2023; STJ, RHC 148803/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), DJ 31.08.2021.

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes ANDERLEY VIEIRA DA SILVA, ATILLA JEREMIAS DE SOUSA, CLEOMAR APARECIDO, VALMIR DE OLIVEIRA e LARA FABIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1010765-36.2025.8.11.0040 (PJe),
pela suposta prática dos crimes
de homicídio por 4 vezes (tentado); coação no curso do processo; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido; roubo em concurso de pessoas; adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado(s) no(s) Art. 344, 157 - § 2º - II, 121 POR 4 VEZES c/c Art. 14, II e 311 da DECRETO LEI Nº 2.848/1940 e Art. 16 da LEI Nº 10.826/2003, em face de supostas 04 (quatro) vítimas.

A fim de contextualizar a impetração, tem-se que os pacientes foram presos em flagrante delito em data de 25 de julho de 2025, juntamente com outros investigados pelos delitos acima apontados, ao que se seguiu, em sede de audiência de custódia, a homologação do flagrante
e sua conversão em prisão preventiva.

Com o oferecimento da denúncia, todos os pacientes passaram a responder a ação penal pelos delitos
do art. 129, caput (por duas vezes), art. 148, § 2º (por três vezes), art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, art. 311, § 2º, inciso III, e art. 344, caput, do Código Penal, art. 14, caput, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2003, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal. E, somente VALMIR, ATILLA, ANDERLEY e CLEOMAR foram denunciados pelo delito previsto no artigo
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-B
(por três vezes).

Nesse contexto,
aduz a ocorrência de coação ilegal
, argumentando se encontrarem ausentes os
fumus comissi delicti
e

o
periculum libertatis.
A falta dos os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente pela ausência de fundamentação concreta, bem como à míngua de elementos a demonstrar eventual
periculum libertatis
na hipótese, o que se argumenta em vista da decisão ter sido genérica.

Sustenta que os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, cabendo ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Por fim, sustenta a ocorrência do “OVERCHARGING” tanto pela Polícia Civil quanto pelo Ministério Público Estadual, consubstanciado no exagero de imputações de modo a dificultar a colocação dos Pacientes em liberdade.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão liminar
da ordem, a fim de que seja incontinenti revogada a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida.

A liminar foi indeferida (ID 308467357).

As informações aportaram nos autos (ID 310113371).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra da Dra. SILCANA CORREA VIANNA é pela
denegação da ordem
(ID 312355359).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva em favor dos pacientes, alegando, em síntese, ilegalidade na prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica, possibilidade de aplicação de medidas mais brandas (art. 319 do CPP) e a ocorrência do “OVERCHARGING” (exagero de imputações para dificultar a colocação dos pacientes em liberdade).

De acordo com as informações da autoridade coatora:

“
...
AS GUARNIÇÕES QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO REFERIDO MUNICÍPIO,
RECEBERAM INFORMAÇÕES IRRADIADA VIA COPOM QUE 4 (QUATRO) VITIMAS TERIAM CHEGADO NA UPA
(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NECESSITANDO DE ATENDIMENTO MÉDICO,
ALEGANDO QUE FORAM SEQUESTRADAS, MANTIDAS EM CÁRCERE PRIVADO, LOCAL ONDE FORAM AMEAÇADAS, AGREDIDAS E TORTURADAS
.

QUE ATO CONTINUO DUAS GUARNIÇÕES DO 12º BPM (GUPM 01: TEN CEL PM JORGE ALMEIDA E 2º SGT PM FABRINI; GUPM 02: 3º SGT PM CAMPOS ALMEIDA E SD PM WEBERTY) DESLOCARAM ATÉ A UPA PARA CONVERSAR COM AS VÍTIMAS, CONSTATANDO A VERACIDADE DOS FATOS,
SENDO CONSTATADOS 04 (QUATRO) VÍTIMAS, SENDO 03 (TRÊS) ADULTOS E UM BEBÊ DE 28 (VINTE E OITO) DIAS;
QUE DURANTE ENTREVISTA COM AS VÍTIMAS, SALIENTANDO QUE AS VÍTIMAS ESTAVAM NERVOSAS E COM MEDO DE MORRER,
AS 03 (TRÊS) VÍTIMAS ADULTAS RELATARAM
QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA NO BAIRRO MORADA DO BOSQUE E QUE POR VOLTA DAS 21H40 DO DIA 24/07/2025 CHEGARAM NO PORTÃO 02 PESSOAS PROCURANDO POR SERVIÇO DE CARRO DE APLICATIVO; QUE DURANTE A CONVERSA
ESSAS PESSOAS JUNTAMENTE COM OUTROS INVADIRAM A RESIDÊNCIA
; QUE DURANTE AS ENTREVISTAS FORA CONSTATADOS QUE AS VÍTIMAS ESTAVAM COM VÁRIAS ESCORIAÇÕES, CORTES PROFUNDOS E HEMATOMAS PELO CORPO, PRINCIPALMENTE NA PARTE DA CABEÇA; DURANTE A ENTREVISTA
A SENHORA EDUARDA RELATOU QUE UM GRUPO DE 04 SUSPEITOS ARMADOS ADENTRARAM EM SUA RESIDENCIA
; QUE QUANDO ADENTRARAM NA RESIDÊNCIA RENDERAM TODOS E COMEÇARAM
DESFERIR SOCOS, CHUTES E CORONHADAS DE ARMA DE FOGO, E AMEAÇÁ-LOS A TODO MOMENTO DE MORTE.
TAMBÉM FALAVAM QUE A ¿VITIMA¿ NÃO IRIA GANHAR DINHEIRO DE GRAÇA,
AFIRMANDO QUE ELES SABIAM DO PROCESSO, E QUE ERAM MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSAS COMANDO VERMELHO
; QUE EM CERTO MOMENTO A VITIMA RELATOU QUE ESCUTOU UM DOS SUSPEITOS FALANDO COM UMA TAL DE
LARA PELO TELEFONE
DURANTE O TRAJETO, ONDE A SUSPEITA LARA PERGUNTA PARA O SUSPEITO SE JA HAVIAM ¿PEGADO¿ AS VITIMAS. QUE DURANTE A ENTREVISTA AS VÍTIMAS RELATAM QUE APÓS
A TORTURA, EM CERTO MOMENTO, A FAMÍLIA FOI COLOCADA DENTRO DO CARRO DE SUA PROPRIEDADE JUNTAMENTE COM 02 (DOIS) SUSPEITOS, SENDO QUE
01 (UM) SUSPEITO PEGOU O BEBÊ DE 28 (VINTE E OITO) DIAS
; QUE O BEBE PERMANECEU EM CIMA DA CAMA E QUE UM DOS SUSPEITOS O LEVOU PARA O INTERIOR DO VEÍCULO; QUE AS VÍTIMAS FORAM LEVADOS PARA O RODOANEL DA CIDADE DE SORRISO, QUE LIGA A BR 163 A MT 242, QUE NO TRAJETO PRÓXIMO A LOCALIZA,
O SUSPEITO VALMIR RECEBEU
UMA LIGAÇÃO DE OUTRA PESSOA,
ONDE O MESMO AFIRMOU QUE IRIA MATAR AS VITIMAS
; QUANDO COLOCOU A PISTOLA NA BOCA DA SUSPEITA EDUARDA CHEGANDO LESIONAR A SUA BOCA.

QUE AS VÍTIMAS
FORAM TORTURADAS E AMEAÇADAS A TODO O MOMENTO, DURANTE A PERMANÊNCIA NA RESIDENCIA E QUE IRIAM ATEAR FOGO EM TODOS
, INCLUSIVE NO BEBÊ
; QUE A VÍTIMA PAI DO BEBÊ RELATOU COM PRECISÃO TODO O TRAJETO REALIZADO PELA QUADRILHA APÓS A SAÍDA DA RESIDÊNCIA ATÉ O RODOANEL, LOCAL QUE AS VÍTIMAS FORAM ABANDONADAS; QUE DIANTE DAS ENTREVISTAS A GUPM DO TEN CEL PM JORGE ALMEIDA E SGT PM FABRINI DESLOCARAM NO COPOM PARA AUXILIAR O SD PM RAFAEL LUCAS NO PROGRAMA VIGIA MAIS MT E NO SENTRY; QUE DURANTE AS PESQUISAS FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O TRAJETO DO VEICULO DAS VÍTIMAS E LOGO EM SEGUIDA O VEÍCULO (JEEP COMPASS) DOS SUSPEITOS, QUE SE ENCONTRAVA COM A PLACA NPF-3614; QUE AS FILMAGENS DAS PASSAGENS FOI ENCAMINHADA VIA WHATSSAP AO PLANTONISTA DA PJC PARA SER JUNTADOS AO REFERIDO BOLETIM E O PRINT QUE CONSTA A PASSAGEM DO CARRO DA VÍTIMA NO RODOANEL SERÁ JUNTADO AO FINAL DO PRESENTE BOLETIM; QUE ATO CONTINUO E
APÓS DESCOBRIR O VEÍCULO UTILIZADO PELOS SUSPEITOS
FORA IRRADIADO VIA RÁDIO PARA TODAS AS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO; QUE DURANTE O MONITORAMENTO FOI POSSÍVEL VISUALIZAR A ENTRADA DO VEÍCULO ADENTRANDO NA RUA PICA PAU, LOGO APÓS ABANDONAREM AS VÍTIMAS NO RODOANEL POR VOLTA DAS 22H15MIN DO DIA 24-07-2025
(ID 310113371)
.

Diante desse cenário e atendendo à representação do Ministério Público
, o Juízo de primeira instância
decretou a prisão preventiva dos pacientes. Em seus fundamentos, a autoridade tida como coatora destacou
a presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva, consubstanciados no B.O, e pelos depoimentos das vítimas, de que os pacientes teriam rendido os ofendidos, submetendo-as a intensa violência física, notadamente por meio de coronhadas.

Ressaltou que
tais condutas foram praticadas sob mando e gerência da paciente Lara
, e que as agressões, aliadas às graves ameaças dirigidas às vítimas, tinham como finalidade
coagir a ofendida Eduarda Lorrany Lima Mendonça a desistir da ação trabalhista
proposta em face de sua ex-empregadora, a referida Lara.

Ainda, destacou o juízo de origem em sua decisão:

“Durante a ação criminosa, após iniciar uma chamada telefônica com a mandante dos crimes,
Lara Fábia Ribeiro de Oliveira, os conduzidos teriam decidido matar as vítimas
, oportunidade em que se iniciou o transporte para uma região de mata próxima à BR 242. Vale ressaltar que no contexto de violência e grave ameaça foram subtraídos os telefones celulares dos ofendidos, inclusive os conduzidos teriam adulterado as placas de seus veículos utilizados para a empreitada.

Em sequência ao ilícito,
percebendo que seriam executadas, as vítimas Edivaldo Sousa Silva e Edvan Sousa Silva empreenderam fuga na mata, momento em que vários disparos de arma de fogo foram realizados em suas direções
, sendo as demais vítimas ameaças e abandonadas naquela região. Nesse ponto, importante consignar que
a vítima Ericka Lorena Lima Sousa, um bebê de apenas 28 (
vinte e oito)
dias de idade
, esteve submetido a todo esse desdobramento criminoso.

Por fim,
ao longo das diligências ininterruptas perpetradas pelos policiais, lograram êxito em identificar os veículos envolvidos nos ilícitos e os respectivos suspeitos
, ora flagrados,
inclusive constataram as placas adulteradas, bem como localizaram as armas de fogo e também as munições
, conforme detalhadamente narrado nas providências do boletim de ocorrência nº 2025.235515 de ID Num. 202247644.

Por tais conjunturas elencadas, é indubitável que os flagrados estavam presentes/participaram/atuaram nos eventos criminosos em testilha, o que é evidente dos elementos dos autos, os quais estão em consonância com os demais relatórios probantes acostados ao feito.

Logo,
resta satisfatoriamente
preenchido o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
.

Doutro norte, em que pese os argumentos alinhavados pelas Defesas técnicas, tem-se que
os fatores tais como residência fixa, trabalho lícitos,
dentre outros aspectos favoráveis aos agentes, diante dos fatos em comento, e a gravidade concreta dos delitos, não são aptos, pelo menos neste momento, a desconstituir a necessidade da segregação cautelar em garantia da ordem pública, que diante da seriedade dos fatos, encontra-se em abalo.

(...)

Presentes
os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores do fato, especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos, os quais colocam em risco principalmente a ordem pública, a segurança na aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal
, ainda mais, quando se observa o contexto dos flagrantes delito, inclusive a necessidade de outros esclarecimentos acerca da motivação de tais fatos criminosos, bem como a natureza e forma das condutas praticadas com tentativa de ocultarse/evadir-se da responsabilidade penal.

Vale ressaltar que a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado por eles, conforme delineado acima, posto que se trata de crimes contra a vida, inclusive com concurso de agentes, bem como de toda ação praticada para o intento o que expõe acentuada gravidade e crueldade.

Ora, se mostra relevante enfatizar que os elementos de prova trazidos pela douta Autoridade Policial
demonstram que tais crimes foram premeditados e cometidos com divisão de tarefas, demonstrando alto grau de preparação e organização dos agentes.
Além do mais, verifica-se que renderam as vítimas, submetendo-as à intensa violência física e psicológica, especialmente mediante coronhadas, aliás, ressai dos autos os horrores vividos pelos ofendidos dentro da própria residência. Ainda, importante ressaltar que tais agressões acarretaram várias lesões nas cabeças das vítimas, inclusive na criança de 28 dias de idade.

A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014 HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR/PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade dos agentes, que desenvolveu condutas deveras graves – crimes hediondos -, admitem a decretação da prisão preventiva.”
(Decreto preventivo – pag. 975/980-PDF).

Posteriormente o juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia,
manteve a prisão preventiva dos pacientes
. Justificou ausência de fato novo que descredenciasse os motivos que justificaram a segregação cautelar dos beneficiários:

“Acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta dos réus revelou gravidade concreta, tendo em vista os inúmeros crimes cometidos na mesma oportunidade. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum libertatis e fumus commissi delicti. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade da conduta dos réus. Já o fumus comissi delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenham os réus custodiados em estabelecimento prisional.”
(pág. 1333/1334-PDF).

A manutenção do decreto de prisão preventiva em desfavor dos pacientes está justificada pela presença da materialidade e indícios suficientes de autoria
, bem como pela necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução processual, como bem observado pelo juízo de origem em sua decisão.

A gravidade concreta dos fatos imputados aos pacientes, consubstanciada na prática de delitos cometidos com extrema violência física e psicológica, mediante o emprego de arma de fogo, na presença de um recém-nascido, filha da vítima, com apenas 28 dias de vida, e
motivados por ação trabalhista proposta pela ofendida em face da acusada Lara,
configura circunstâncias suficientes para o preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, c/c os arts. 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal.

O
modus operandi
empregado pelos pacientes, tais como os atos preparatórios, premeditação e invasão da residência dos ofendidos, evidencia a elevada gravidade concreta das condutas e denota sua periculosidade acentuada,
circunstâncias corroboradas pelos relatos das vítimas e demais elementos probatórios colhidos na fase investigativa
, e bem observado na decisão ora fustigada, os quais consubstanciam, de forma inequívoca, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o
modus operandi
do delito, quando revela maior gravidade concreta, constitui fundamento legítimo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva:

(STJ)
“1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal , poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
No caso, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo "modus operandi empregado.
..”
(AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

Deve-se ressaltar que o princípio da presunção de inocência não impede a adoção da prisão cautelar, desde que esta seja amparada nos pressupostos e fundamentos legais, como ocorre na hipótese dos autos.

E nesse ponto, diante do contexto fático, dada a estruturação da atividade delitiva praticada pelos acusados, nesse momento, a aplicação de medida mais branda revela-se insuficientes para atender às finalidades preventivas da segregação.

Por fim, registro que a presença de condições pessoais favoráveis dos pacientes não impede a manutenção da prisão, quando presentes elementos concretos que demonstrem a sua necessidade.

Assim, ausente qualquer ilegalidade flagrante na decisão questionada e não estando evidenciada a desnecessidade da prisão cautelar, não há como acolher a pretensão mandamental.

DO PEDIDO DE EXTENSÃO – ART. 580 DO CPP

O pedido de extensão foi formulado por petição avulsa, após a juntada do parecer da Procuradoria de Justiça, por meio da qual a defesa busca a extensão dos efeitos da ordem de soltura deferida aos corréus Guilherme de Almeida Iung e Felipe Estevam Cenci, nos autos de origem n. 1011125-68.2025.8.11.0040, em favor da paciente LARA FÁBIA RIBEIRO DE OLIVEIRA.

Assinala a necessidade de aplicação do disposto no artigo 580 do CPP, pois
“...a situação fático-processual da paciente LARA FABIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, de fato, é idêntica aos dos co-réus GUILHERME DE ALMEIDA IUNG E FELIPE ESTEVAM CENCI, já colocados em liberdade,.”
(pág. 1358-PDF).

O pedido foi protocolado em caráter de urgência ao argumento de que

“... a próxima sessão de julgamento com sustentação oral ocorrerá somente em 07 de outubro de 2025”
(ID 314789368).

O pleito foi analisado e indeferido pelo Desembargador LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, em substituição legal a este Relator natural, que assim fundamentou:

“Conforme se extrai da decisão que concedeu a liberdade provisória aos corréus, o fundamento determinante para a revogação da prisão preventiva foi o novo contexto apresentado no Relatório elaborado no Inquérito Policial n. 97.4.2025.26254, lavrado pela Autoridade Policial, que inicialmente concluiu pela inexistência de elementos mínimos para indiciar os referidos corréus, além de opinar expressamente pela revogação de suas prisões preventivas.

Assim, a motivação da decisão de soltura se baseou em elementos objetivos e supervenientes, exclusivos em relação à situação daqueles requerentes.

Nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, a decisão que concedeu liberdade aos corréus está fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, fundados, naquele momento, na inexistência de indícios suficientes para indiciamento e ausência de elementos justificadores da manutenção da segregação cautelar.

Em análise superficial, em razão de se tratar de habeas corpus com data para julgamento de mérito determinada pelo relator, em tese, tais fundamentos não se aplicam à paciente Lara Fábia Ribeiro De Oliveira.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na petição avulsa, por não se evidenciar, de plano, a identidade de situações entre os corréus beneficiados e a paciente, nos termos do art. 580, do CPP.”
(ID 315426862).

Analisando o caso concreto
,
e considerados os fundamentos da decisão supra
, mostra-se inviável a extensão do benefício da liberdade provisória concedido aos corréus, uma vez que as razões que levaram o Juízo de primeiro grau a adotar tal medida são de caráter estritamente pessoal.

Como bem apontado na decisão que indeferiu o pedido de extensão em caráter liminar, o Delegado de Polícia Bruno França Ferreira concluiu pela inexistência de elementos mínimos para indiciar Felipe e Guilherme, opinando expressamente pela revogação da prisão preventiva de ambos — circunstâncias que não se comunicam com a paciente Lara.

Ao que consta dos autos, as condutas criminosas foram praticadas sob mando e gerência da paciente Lara, com a finalidade de coagir a ofendida Eduarda Lorrany Lima Mendonça a desistir da ação trabalhista.

O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que a extensão do benefício concedido a um acusado somente poderá ser deferida a outro se houver identidade de condições processuais.

Quanto à tese da impetração, de que
“...a Paciente integrante do grupo 01 de denunciados é a única que se encontra segregada cautelarmente, posto que, os senhores GUILHERME DE ALMEIDA IUNG E FELIPE ESTEVAM CENCI encontram-se em liberdade provisória, consoante a documentação anexa.”
(pág. 1355-PDF), cumpre asseverar que a única diferença entre a paciente Lara e os demais acusados é a denúncia pelo crime de roubo majorado.

O fator determinante para a concessão da liberdade aos corréus (Felipe e Guilherme) foi a inexistência de elementos mínimos para o indiciamento, circunstância que não se verifica em relação à paciente Lara.

Assim, não se aplica o referido preceito legal quando não há equivalência de situações pessoais, fundadas em circunstâncias de caráter subjetivo, como ocorre no caso em exame.

Nego, portanto, o pleito de extensão formulado em favor de Lara.

DA TESE DE OVERCHARGING

A defesa segue dizendo existir
“a ocorrência do OVERCHARGING tanto pela Polícia Civil quanto pelo Ministério Público Estadual, consubstanciado no exagero de imputações de modo a dificultar a colocação dos Pacientes em liberdade.”
(pág. 10-PDF).

Contudo, em sede de Habeas Corpus não é possível a valoração das provas e dos depoimentos colhidos no inquérito policial, tampouco a análise das condutas delituosas atribuídas aos pacientes, haja vista tratar-se de matéria de mérito, a demandar maior análise das provas que se quer foram colhidas na instrução processual.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(STJ)

“HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI - OVERCHARGING OU EXCESSO ACUSATÓRIO. - MATÉRIA DE ORDEM FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. (...)
Quanto à necessidade de revogação das medidas pela caracterização do overcharging ou excesso acusatório
, faz-se necessário dizer que a acusação mais grave do que os elementos de informação autorizam ou a imputação de fatos adicionais que não defluem dos elementos de informação, tratam-se de matérias eminentemente fáticas que dizem respeito ao procedimento de primeiro grau, não podendo o presente writ influenciar, diretamente, em seu desfecho. (...)”
(STJ - RHC: 148803 PI 2021/0181563-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 31/08/2021).

Destarte, embora os impetrantes sustentem a desnecessidade da custódia cautelar dos pacientes, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva e postulando medidas diversas da prisão, o decreto preventivo está justificado, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem de habeas corpus impetrada em favor dos pacientes ANDERLEY VIEIRA DA SILVA, ATILLA JEREMIAS DE SOUSA, CLEOMAR APARECIDO, VALMIR DE OLIVEIRA e LARA FABIA RIBEIRO DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025